Tribunal: TJDFT
Processo: 0729134-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0729134-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em ação de inventário (id. 239728750 dos autos originários n. 0723727-35.2024.8.07.0001) que determinou a inclusão de veículo que está na posse da herdeira Maria Renata de Araújo no esboço de partilha e autorizou a alienação do único imóvel do espólio. Eis o teor da decisão atacada: 1. Em petição ID 227084284, a herdeira MARIA BIATRIZ DE ARAÚJO alega ter havido adiantamento de herança em favor de MARIA RENATA DE ARAÚJO, em razão da outorga, pela inventariada, de procuração pública sobre o veículo CHEVROLET/ONIX. A referida procuração confere à inventariante amplos poderes, inclusive para alienação em nome próprio, caracterizando-se como “procuração em causa própria”. Em sua defesa, MARIA RENATA afirma que adquiriu o veículo com recursos próprios, oriundos de honorários advocatícios recebidos em 2019. Alega, ainda, que por restrições jurídicas pessoais, o bem foi registrado em nome da mãe, que, para resguardá-la, lavrou a procuração pública em 2021 (ID 220544128), outorgando-lhe plenos poderes sobre o automóvel. Sustenta que jamais houve doação e que não foi apresentada qualquer prova nesse sentido, além de manter a posse pacífica e exclusiva do bem desde sua aquisição, sem oposição dos demais herdeiros — os quais, inclusive, assinam declarações em seu favor (ID 234770096 e ID234767589). Não obstante os argumentos da inventariante, o automóvel deverá ser incluído no esboço de partilha, tendo em vista que a titularidade formal do bem, conforme documento ID 200048325, é da falecida TEREZA MARIA TEODORO. Ressalte-se que a procuração em causa própria não equivale, por si só, à doação. Para a transferência válida da propriedade, seria necessária a formalização de escritura de doação ou outro negócio jurídico apto, o que não se verifica nos autos. Assim, caso persista no argumento de que o bem lhe pertence, deverá ajuizar a ação própria para o reconhecimento da propriedade, com a devida produção probatória, sendo a discussão de alta indagação incabível no âmbito do inventário, situação então que poderá excluir o bem dessa partilha. 2. Quanto ao pedido de arbitramento de aluguéis formulado por MARIA BIATRIZ DE ARAÚJO, a inventariante argumenta que reside no imóvel há cerca de 18 anos, desde antes do falecimento, e que foi responsável direta pelos cuidados da mãe durante sua grave enfermidade, até o falecimento em maio de 2023. Afirma que a própria falecida condicionou a desocupação do imóvel à sua nomeação em concurso público, por ser a única herdeira sem imóvel próprio, o que é corroborado por declarações de outros herdeiros (IDs 220544117 e 220544119). À vista dos elementos trazidos, especialmente diante da manifestação dos demais herdeiros que atestam a boa-fé da inventariante, bem como a inexistência de animus de se apropriar definitivamente do imóvel, entende-se que a exigência de pagamento de aluguéis, neste momento, não se mostra adequada. A inventariante, inclusive, exerce atualmente a função de síndica do condomínio, o que demonstra vínculo com o local e responsabilidade para com o bem. No entanto, como se trata do único imóvel do espólio, os demais herdeiros não podem ficar privados do seu quinhão de forma indefinida, uma vez que a nomeação da inventariante em cargo público é incerta. Entendo, portanto, como solução justa e adequada ao caso a alienação do bem, para que as partes possam dispor mais rapidamente da sua cota-parte, inclusive no que se refere à utilização dos recursos para a habitação. Assim, autorizo a alienação do imóvel descrito por SCRN QUADRA 710/711, BLOCO F, ENTRADA 44, APARTAMENTO 301, ASA NORTE/DF, CEP: 70.750-660, de matrícula n. 21.930, livro 1.051, folha 084, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Defiro prazo de 15 dias para que os herdeiros e a inventariante tragam 2 avaliações do imóvel feitas por profissional credenciado pelo CRECI, não podendo a herdeira que está sob a posse do imóvel criar embaraços para a entrada dos corretores. 3. Por oportuno, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana diante da sua vulnerabilidade econômica da herdeira MARIA RENATA DE ARAÚJO, deixo de arbitrar fixação de aluguel em seu desfavor enquanto não concretizada a venda do bem. Fica advertida, no entanto, que não poderá criar óbices para eventual acesso dos demais herdeiros, corretores e interessados em acessar o imóvel. 4. No tocante às alegações sobre retirada de bens móveis de pequeno valor do imóvel, este Juízo entende que tais questões devem ser levados a vias ordinárias pelas partes que se sentirem prejudicadas, eis que, em regra, os móveis que guarnecem ou guarneciam o lar da falecida exige uma complexa catalogação de inúmeros bens, muitos dos quais de valor de difícil estimação, inclusive porque alguns podem, eventualmente, ter valor sentimental sendo irrelevantes no que se refere ao recolhimento do ITCD. Nesse sentido, a tarefa – arrolamento e avaliação –, na medida em que torna-se complexa, ultrapassa o escopo do processo de inventário (CPC, art. 612) e apenas tumultuam o feito. 5. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, nada há a prover, uma vez que a impugnação às primeiras declarações é instrumento processual próprio e legítimo no curso do inventário. Diante do exposto: I) Intimem-se os herdeiros a apresentarem laudos de avaliações do imóvel para a fixação do valor mínimo do bem imóvel do Espólio, com o fim de possibilitar a sua alienação. Intimem-se. Cumpra-se. Os agravantes contestam a ordem de inclusão do veículo Chevrolet/Onix no espólio, argumentando que o referido bem foi adquirido com recursos próprios da herdeira-agravante Maria Renata de Araújo, oriundos do exercício da advocacia, embora registrado em nome da falecida por razões meramente formais. Alegam que foi outorgada à agravante procuração em causa própria, a fim de proteger seus direitos sobre o bem, circunstância que, segundo defendem, afasta qualquer presunção de doação ou adiantamento de legítima. Acrescentam que a procuração em causa própria não configura, por si só, uma doação, tampouco integra o patrimônio do espólio, conforme jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais. Ressaltam que não se trata de liberalidade da falecida, mas de negócio jurídico oneroso, que não depende das formalidades exigidas para doações de bens móveis. Defendem, assim, a exclusão do veículo do plano de partilha e o reconhecimento da propriedade exclusiva em favor da agravante. Aduzem, ainda, que o ônus da prova acerca da alegada doação incumbe à agravada, a qual, no entanto, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o caráter gratuito da suposta transferência do bem. No tocante ao imóvel do espólio, argumentam que a agravante Maria Renata de Araújo reside no bem há 18 anos e que foi responsável pelos cuidados da genitora até seu falecimento, circunstância reconhecida pelos demais herdeiros. Afirmam não possuir outro imóvel e que eventual alienação imediata do bem implicaria em vulneração ao direito constitucional à moradia, previsto no art. 6o da CF, além de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mencionam que “o Código Civil prevê em seu artigo 1.831 a possibilidade de concessão do direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente, analogia que pode e deve ser estendida ao caso concreto, onde se verifica a mesma necessidade de proteção da residência de um herdeiro vulnerável”. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 354, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em se tratando de inventário, para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, devem ser consideradas as condições do inventariante e não a magnitude do espólio. Precedente: AGI 0715328-64.2017.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, DJe 07.02.2018. Assim, defiro a gratuidade de justiça aos agravantes exclusivamente para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando as declarações de hipossuficiência (ids. 220544118, 220544122 e 220544125 na origem) e documentos colacionados, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O art. 2.002 do Código Civil trata sobre os bens que deverão ser trazidos à colação, dispondo que “Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação”. A alegação de doação do veículo CHEVROLET/ONIX 1.4 MT/ACT, de placa PBQ0550, chassi 9BGKC48V0KG199919, trazida pela agravada, foi afastada pelo juízo a quo, porque “a procuração em causa própria não equivale, por si só, à doação”. No entanto, determinou a inclusão do veículo no esboço de partilha, tendo em vista que a titularidade formal do bem pertence à falecida, sem prejuízo de a questão da titularidade do veículo, pela herdeira Maria Renata, ser discutida nas vias ordinárias, por se tratar de questão de alta indagação. Vejamos o trecho da decisão (id. 239728750 – p. 1 na origem): Não obstante os argumentos da inventariante, o automóvel deverá ser incluído no esboço de partilha, tendo em vista que a titularidade formal do bem, conforme documento ID 200048325, é da falecida TEREZA MARIA TEODORO. Ressalte-se que a procuração em causa própria não equivale, por si só, à doação. Para a transferência válida da propriedade, seria necessária a formalização de escritura de doação ou outro negócio jurídico apto, o que não se verifica nos autos. Assim, caso persista no argumento de que o bem lhe pertence, deverá ajuizar a ação própria para o reconhecimento da propriedade, com a devida produção probatória, sendo a discussão de alta indagação incabível no âmbito do inventário, situação então que poderá excluir o bem dessa partilha. Deveras, a “Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que ‘cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário’ (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010)” (AgInt no AREsp n. 1.759.389/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021). Essa parece ser a hipótese dos autos, porque, a despeito da procuração outorgada pela autora da herança à agravante Maria Renata (id. 220544128 na origem), o documento sequer especifica a que título a referida herdeira teria adquirido o veículo, inexistindo, de resto, prova documental contundente a respeito do preço que teria sido pago à falecida. Além disso, em sede de inventário, é inviável desconsiderar que a validade da venda de ascendente a descendente, a princípio, pressupõe consentimento dos outros herdeiros (art. 496 do Código Civil), o que não teria ocorrido, considerando que há declaração apenas dos herdeiros Maria da Penha e José Alberto (ids. 234767589 e 234770096 na origem). No mais, não assiste à herdeira Maria Renata o direito de permanência no único imóvel que compõe o espólio. Com efeito, segundo o art. 1.831 do Código Civil, “ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: O sistema protege o cônjuge sobrevivente, garantindo-lhe direito de habitação no único imóvel que compõe a herança e sirva de residência para a família. O que se pretende é evitar que eventual partilha dos bens possa privar o sobrevivente de morar com a mesma dignidade de que desfrutava durante a constância da sociedade conjugal. A tutela legal tem a finalidade de evitar o desamparo do cônjuge supérstite. “É inequívoco o caráter assistencial desse direito. Quer-se manter o status, as condições de vida do viúvo ou da viúva, garantir-lhe o teto, a morada” (Zeno Veloso, Direito Civil, Temas, União estável – namoro – equiparação entre cônjuges e companheiros, Belém: Anoreg-PA, 2018, p. 311). (Destaques adicionados) Cumpre registrar que o direito real de habitação também é reconhecido ao companheiro sobrevivente, no que diz respeito ao imóvel destinado à residência da família, pela Lei n. 9.278/1996, em seu art. 7o, parágrafo único: Art. 7° Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta Lei será prestada por um dos conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos. Parágrafo único. Dissolvida a união estável por morte de um dos conviventes, o sobrevivente terá direito real de habitação, enquanto viver ou não constituir nova união ou casamento, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. (Grifado) O instituto do direito real de habitação possui por finalidade garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6o, caput, da CF), prestigiando, ainda, o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), em favor do cônjuge supérstite. De acordo com o STJ, “O direito real de habitação é ex lege (arts. 1.831 do CC e 7o, parágrafo único, da Lei no 9.278/1996), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel até o momento do falecimento. Esse direito tem, ainda, caráter gratuito (art. 1.414 do CC), razão pela qual os herdeiros não podem exigir remuneração (aluguéis) pelo uso do imóvel comum. Precedentes.” Nesse contexto, “O objetivo da lei é permitir que o cônjuge ou companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.” (REsp n. 2.189.529/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025) Destarte, cuidando-se de um benefício legal conferido exclusivamente ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, não cabe interpretação extensiva para alcança também um dos herdeiros, em detrimento dos demais. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, porque não há informações no sentido de que os bens incluídos no inventário estão em vias de serem alienados. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; DE ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/RL-2.291